Tribunal: STF
Processo: ARE 950182
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-27
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DA PARTE AUTORA PARA DEFERIMENTO DE APOSENTADORIA POR IDADE SEM UTILIZAÇÃO DO TEMPO ANTERIOR À CONCESSÃO DA PRIMEIRA PRESTAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. APOSENTADORIA É DIREITO PATRIMONIAL DISPONÍVEL, SENDO CABÍVEL SUA RENÚNCIA SEM UTILIZAÇÃO DO TEMPO ANTERIOR PARA FINS DE NOVO BENEFÍCIO. PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO POR IDADE. RECURSO AUTORAL PROVIDO PARA DETERMINAR O CANCELAMENTO DO BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO E CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE A CONTAR DA DATA DE PROPOSITURA DA PRESENTE AÇÃO, SEM A UTILIZAÇÃO DO TEMPO ANTERIORMENTE CONTADO PARA A APOSENTADORIA QUE SE RENUNCIA.” 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 5º, incisos XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal.
    Em 19 de abril de 2016 foi determinada a devolução do feito à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, considerando o Tema 503 da da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet.
    Os autos foram novamente enviados ao STF após a Corte a quo assentar que o acórdão atacado “não colide com o julgamento realizado pela Suprema Corte. Isso porque na presente lide se busca concessão de aposentadoria por idade tomando por escopo apenas as contribuições vertidas após a primeira aposentação“. 
    Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 661.256/SC, feito paradigma do Tema 503 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à “desaposentação”, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91. 
    O acórdão desse julgamento ficou assim ementado: 
    “Constitucional. Previdenciário. Parágrafo 2º do art. 18 da Lei 8.213/91. Desaposentação. Renúncia a anterior benefício de aposentadoria. Utilização do tempo de serviço/contribuição que fundamentou a prestação previdenciária originária. Obtenção de benefício mais vantajoso. Julgamento em conjunto dos RE nºs 661.256/sc (em que reconhecida a repercussão geral) e 827.833/sc. Recursos extraordinários providos. 1. Nos RE nºs 661.256 e 827.833, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, interpostos pelo INSS e pela União, pugna-se pela reforma dos julgados dos Tribunais de origem, que reconheceram o direito de segurados à renúncia à aposentadoria, para, aproveitando-se das contribuições vertidas após a concessão desse benefício pelo RGPS, obter junto ao INSS regime de benefício posterior, mais vantajoso. 2. A Constituição de 1988 desenhou um sistema previdenciário de teor solidário e distributivo. inexistindo inconstitucionalidade na aludida norma do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91, a qual veda aos aposentados que permaneçam em atividade, ou a essa retornem, o recebimento de qualquer prestação adicional em razão disso, exceto salário-família e reabilitação profissional. 3. Fixada a seguinte tese de repercussão geral no RE nº 661.256/SC: “[n]o âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91”. 4. Providos ambos os recursos extraordinários (RE nºs 661.256/SC e 827.833/SC)” (Relator para acórdão Min. Dias Toffoli, DJe de 28/9/17).
    Ao examinar os embargos de declaração opostos contra esse acórdão, o Pleno do STF concluiu pelo acolhimento dos declaratórios para, inclusive, ampliar a tese de repercussão geral, incluindo-se o termo “reaposentação”, tão somente para fins de esclarecimento e sem alteração no que foi decidido, a qual passou a ter a seguinte redação:
    "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91."
    Assim, verifica-se que o acórdão atacado diverge do que decido pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer, em todos os seus termos, a sentença de improcedência do pedido inicial.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de setembro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente